Tribunal: STF
Processo: RE 194082
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Desnecessidade de
   cargo público. Precedentes da Corte.
1. Já assentou a Suprema
   Corte que a declaração de desnecessidade de cargos públicos está
   subordinada ao juízo de conveniência e oportunidade da
   Administração, não dependendo de lei ordinária para tanto.
2.
   Recurso extraordinário desprovido.